Tribunal: TJDFT
Processo: 0741779-16.2023.8.07.0001
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O parágrafo 3o do art. 99 do CPC estabelece expressamente uma presunção de veracidade à declaração de hipossuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural e, não havendo nos autos elementos que infirmem a declaração, defere-se a gratuidade de justiça.
2. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende, indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.
3. O não atendimento da determinação de emenda à petição inicial, no prazo assinalado, autoriza o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo sem resolução do mérito.
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.